Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas no julgamento da prestação de contas referente ao exercício de 2013, a fim de sanear irregularidade verificada no pagamento de benefícios de pensão e aposentadoria das áreas de saúde e educação do Distrito Federal com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida, nesta oportunidade, de monitoramento das medidas adotadas para cumprir os comandos exarados no Acórdão 2392/2024-TCU-Plenário , dirigidos à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Ministério da Fazenda, visando ao saneamento da aplicação irregular dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal no custeio de aposentadorias e pensões vinculadas às áreas de educação e saúde do Distrito Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos termos dos arts. 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridos os comandos dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2392/2024-TCU-Plenário ; 9.2. aprovar o Plano de Ação encaminhado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, em atendimento ao subitem 9.4.2 do Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que: 9.3.1. elabore, bimestralmente, relatório contendo a avaliação do andamento do plano de ação frente ao previsto e as medidas eventualmente adotadas, no caso de se detectarem riscos de não atingimento do que foi pactuado, de modo a assegurar o seu integral cumprimento; 9.3.2. envie, ao Ministério da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, cópia dos relatórios elaborados, como subsídio ao acompanhamento previsto no subitem 9.1.3 do Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar novo monitoramento, com foco na execução do plano de ação indicado no subitem 9.2, retro, e no cumprimento do subitem 9.1.3 do Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário , a ser realizado, preferencialmente, no primeiro semestre de 2026; 9.5. comunicar este acórdão à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Ministério da Fazenda.